Tribunal: TCU
Processo: 045.800/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2597/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação constituída como processo apartado do TC Processo 039.693/2020-1 , cuja admissibilidade já foi reconhecida no processo originador, destinada a obter informações sobre a atuação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) em aeroportos junto a passageiros de voos internacionais, com o intuito de melhor acompanhar a governança da instituição sobre as atividades dessa natureza e eventualmente propor melhorias, corrigir rumos e prevenir desvios de conduta; Considerando que o exame técnico calcado em informações coletadas pela unidade instrutora por meio de duas diligências permitiu traçar panorama sobre a atuação da RFB no controle aduaneiro de passageiros internacionais e verificar que tanto a pandemia do coronavírus como a última mobilização de cunho grevista dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil não trouxeram impactos na atividade em questão (instrução de peça 16); Considerando que as informações quanto à governança da RFB sobre as atividades de controle aduaneiro em aeroportos, junto a passageiros de voos internacionais, revelaram haver adequados controle e alocação de recursos para essa atividade, o que dispensa a necessidade de propor melhorias, corrigir rumos e prevenir desvios de conduta para o referido processo de trabalho do fisco federal; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em manifestação nestes autos, acompanhou o exame técnico da unidade instrutora no sentido de que não foram identificadas irregularidades ou mesmo falhas passíveis de correção (parecer de peça 20); Considerando que o processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso I e V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e considerá-la improcedente; remeter cópia deste acórdão e da instrução de peça 16 à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e apensar os autos ao TC Processo 039.693/2020-1 . 1. Processo TC- Processo 045.800/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTributária). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.